Tribunal: TJSP
Processo: 1004934-25.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.